Tribunal: TJSP
Processo: 2173805-23.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pretendida a progressão ao regime aberto. Determinada a realização de exame criminológico. Agravo em execução interposto. Inconformismo deve ser analisado no bojo do recurso adequado. Ausência de ilegalidade flagrante. Matéria que demanda análise de provas, documentos e aspectos subjetivos relacionados à paciente. Impossibilidade de análise nos estritos limites do

Ementa:
HABEAS CORPUS. Execução Penal. Pretendida a progressão ao regime aberto. Determinada a realização de exame criminológico. Agravo em execução interposto. Inconformismo deve ser analisado no bojo do recurso adequado. Ausência de ilegalidade flagrante. Matéria que demanda análise de provas, documentos e aspectos subjetivos relacionados à paciente. Impossibilidade de análise nos estritos limites do writ. Ordem não conhecida.